Tribunal: TJDFT
Processo: 0727720-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727720-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: GILBERTO FERREIRA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Banco do Brasil S/A em face da r. decisão (18300420, pág. 300-304) que, nos autos da Ação Ordinária movida por Gilberto Ferreira Filho, afastou as preliminares e a prejudicial de prescrição arguidas e saneou o feito. Quanto à prescrição, sustenta que deve ser aplicado o prazo quinquenal a partir de 1988, ano em que cessou a distribuição de cotas do PASEP. Defende o Agravante a ilegitimidade passiva ad causam dele. Aduz que deveria ter sido reconhecido o litisconsórcio necessário com a União Federal e a competência da Justiça Federal para processar o feito. Alega que o valor atribuído à causa é excessivo, devendo ser reduzido para o valor efetivamente sacado pelo Agravado, R$ 1.588,85 (mil, quinhentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos). Pede a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada. É o breve relatório. Decido. O conhecimento do presente recurso deve ser parcial, pois as hipóteses de cabimento do agravo, indicadas no art. 1.015 do CPC/15, não contemplam a decisão interlocutória de saneamento do feito que verse sobre as condições da ação e sobre o valor da causa. Portanto, conheço do presente agravo somente no que concerne à alegação de competência da Justiça Federal, além da prejudicial da prescrição. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. O PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) foi instituído pela Lei Complementar no 8/1970. A Lei Complementar no 26/1975 (art. 1o) unificou os fundos constituídos com recursos do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP e do Programa de Integração Social – PIS (programa equivalente da iniciativa privada). As contas foram creditadas pela forma de cálculo descrita no art. 3o da mesma lei. A partir da Constituição Federal de 1988, a arrecadação das contribuições do PASEP deixou de ser vertida ao fundo constituído em favor dos servidores públicos. Isso porque o art. 239, da CR/88 destinou os referidos recursos para o Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, custeio do seguro desemprego e abono salarial aos trabalhadores, bem como para o fomento de programas de desenvolvimento econômico, por meio do BNDES. Conclusão lógica da análise do referido dispositivo constitucional é que, após a promulgação da CR/88, foram cessados os depósitos na conta individual do participante do PASEP, mantendo-se somente os rendimentos dos valores depositados até então, respeitando-se, portanto, a propriedade dos fundos individuais. Importante ressaltar que a gestão do Fundo PIS-PASEP é de responsabilidade de um Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, nos termos dos Decretos n 1.608/95 e 4.751/2003. Mas, a Lei Complementar no 8/1970 (art. 2o) indicou o Banco do Brasil como administrador dos valores recolhidos nas contas vinculadas aos participantes do PASEP e como responsável pela aplicação dos índices oficiais de correção dos saldos determinado pelo Conselho Monetário Nacional, conforme art. 5o da mesma lei. Da análise da legislação supracitada, sobretudo do art. 5o da Lei Complementar no 8/1970, verifica-se que o Banco do Brasil é o único responsável pela administração dos valores depositados nas contas dos participantes do PASEP. E a causa de pedir da demanda ora em exame é a prática de atos ilícitos justamente na administração dos valores existentes na conta da Autora, quais sejam, indevida atualização monetária do quantum e supostos saques indevidos perpetrados pelo Réu. Nos termos da Súmula no 150/STJ, “compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”. In casu, a causa de pedir se restringe à suposta ação do Banco do Brasil, como único responsável pela administração nas contas PASEP. Desse modo, evidenciada a legitimidade passiva do Banco do Brasil e consoante entendimento sumular do c. Superior Tribunal de Justiça, não há falar em interesse da União a justificar a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento da presente ação. Quanto à prescrição, conforme se extrai da r. decisão agravada, o d. Juízo de origem entendeu que deve incidir o prazo de 10 anos, previsto no art. 205 do CC, a partir da data em que o Agravado efetuou o saque dos valores depositados. O Agravante, como exposto, defende a incidência do prazo quinquenal a partir de 1988, ano em que cessou a distribuição de cotas do PASEP. Adoto posição diversa de ambos sobre a matéria, tendo em vista que a relação havida entre as partes é de trato sucessivo. No que tange à cobrança das diferenças de correção monetária, é sabido que os depósitos na conta PASEP ocorrem anualmente, motivo pelo qual o participante tem, ou pode ter ciência a cada ano do valor creditado no respectivo exercício. Segundo informação disponível no site do Banco do Brasil: “Para os correntistas e poupadores do BB, o saldo da cota pode ser consultado nos terminais de autoatendimento e na internet. Se o acesso for feito nos terminais de autoatendimento, o caminho é o seguinte: Acesso a conta com cartão e senha - Extratos - Extratos diversos - Agenda financeira. Para consulta pela internet, o correntista deve acessar sua conta, com senha, em um computador (não está disponível no APP): Conta corrente - Extratos diversos - Agenda financeira. Para os demais cotistas que optarem por enviar o saldo da sua cota por meio da transação disponível na internet e terminais de autoatendimento do BB, o valor é apresentado ao final da transação, com emissão de um recibo. Alternativamente, poderá ser solicitada informação em uma das agências do BB.” (https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/setor-publico/governo-federal/gestao/gestao-de-recursos/pagamento-de-ordens-bancarias,-salarios-e-beneficios/pasep/#/) Assim, eventual lesão suportada pelo Autor, nesse particular, se renovaria a cada ano, circunstância que evidencia a relação jurídica de trato sucessivo. E, nas relações de trato sucessivo, quando não negado o direito reclamado, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes da propositura da ação, de acordo com o prazo aplicável à espécie (intelecção da Súmula no 85 do STJ). Quanto ao prazo prescricional incidente na hipótese em exame, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça sufragou recente entendimento no sentido de que a pretensão de reparação fundada em responsabilidade civil contratual, como ocorre na espécie, sujeita-se à prescrição decenal, verbis: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. DISSENSO CARACTERIZADO. PRAZO PRESCRICIONAL INCIDENTE SOBRE A PRETENSÃO DECORRENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 206, § 3o, V, DO CÓDIGO CIVIL. SUBSUNÇÃO À REGRA GERAL DO ART. 205, DO CÓDIGO CIVIL, SALVO EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DE PRAZO DIFERENCIADO. CASO CONCRETO QUE SE SUJEITA AO DISPOSTO NO ART. 205 DO DIPLOMA CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. I - Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, os embargos de divergência tem como finalidade precípua a uniformização de teses jurídicas divergentes, o que, in casu, consiste em definir o prazo prescricional incidente sobre os casos de responsabilidade civil contratual. II - A prescrição, enquanto corolário da segurança jurídica, constitui, de certo modo, regra restritiva de direitos, não podendo assim comportar interpretação ampliativa das balizas fixadas pelo legislador. III - A unidade lógica do Código Civil permite extrair que a expressão "reparação civil" empregada pelo seu art. 206, § 3o, V, refere-se unicamente à responsabilidade civil aquiliana, de modo a não atingir o presente caso, fundado na responsabilidade civil contratual. IV - Corrobora com tal conclusão a bipartição existente entre a responsabilidade civil contratual e extracontratual, advinda da distinção ontológica, estrutural e funcional entre ambas, que obsta o tratamento isonômico. V - O caráter secundário assumido pelas perdas e danos advindas do inadimplemento contratual, impõe seguir a sorte do principal (obrigação anteriormente assumida). Dessa forma, enquanto não prescrita a pretensão central alusiva à execução da obrigação contratual, sujeita ao prazo de 10 anos (caso não exista previsão de prazo diferenciado), não pode estar fulminado pela prescrição o provimento acessório relativo à responsabilidade civil atrelada ao descumprimento do pactuado. VI - Versando o presente caso sobre responsabilidade civil decorrente de possível descumprimento de contrato de compra e venda e prestação de serviço entre empresas, está sujeito à prescrição decenal (art. 205, do Código Civil). Embargos de divergência providos. (EREsp 1281594/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 23/05/2019 – grifou-se) Assim, defiro parcialmente a tutela recursal para consignar a incidência da prescrição sobre as parcelas devidas ao Autor anteriores a 10 (dez) anos da data do ajuizamento da ação. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator